Tribunal: TJDFT
Processo: 0708610-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. RELACIONAMENTO HOMOAFETIVO. ASSÉDIOS, AGRESSÕES E PREJUÍZOS PROFISSIONAIS. ATOS ILÍCITOS. AUSENTE COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÕES DE TERCEIROS. INSUFICIENTES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste vício de fundamentação na sentença quando seu fundamento reside juridicamente na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito pelo autor, com detida análise do conjunto probatório e mediante expressa indicação das razões do convencimento, em atenção ao contido no art. 371 do CPC e em respeito ao artigo 93, IX, da CF.

2. Descabida a pretensão de reparação moral quando ausente comprovação, sob a incumbência do autor (art. 373, I, CPC), das condutas ilícitas imputadas ao réu, atinentes à efetiva prática reiterada de humilhações públicas, pressão psicológica, ameaças, assédio financeiro, agressões físicas e verbais e prejuízo profissional, durante o relacionamento afetivo.

3. Os depoimentos fornecidos por terceiros conhecidos e amigos do autor, a pedido deste, contendo análises unilaterais e genéricas sobre a convivência conflituosa do casal, em sua grande maioria, com amparo em relatos prestados pelo próprio autor, baseado em rumores de outras pessoas e/ou em visões e impressões pessoais do relacionamento formadas pelos próprios declarantes, mostram-se incapazes de comprovar os supostos atos reiterados de coação, assédio moral e violência.

4. Não obstante o conteúdo ou a eventual validade das cláusulas, a simples pactuação de termo de compromisso firmado entre as partes em meio a conturbada ocasião de discussão não acarreta, por si só, ato ilícito reiterado capaz de configurar efetivo assédio moral ou financeiro.

5. Descabida a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, com consequente redução, quando o valor dado à causa não enseja arbitramento de valor exorbitante a título de honorários de forma apta a afastar e relativizar, excepcionalmente, a regra geral contida no §2o do artigo 85 do CPC.

6. Recurso conhecido e não provido.